Tribunal: TJDFT
Processo: 0745891-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745891-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA DOS SANTOS MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora CLAUDIA REGINA DOS SANTOS MARTINS em face da decisão ID 214845904 (origem) que, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo no 0718503-65.2024.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a ora agravante pleiteia a suspensão da cobrança do imposto de renda pessoa física (IRPF) e que a Contribuição Social seja realizada nos temos do §21, do artigo 40 da CF. Em suas razões recursais, a autora agravante tece breve síntese do feito, destacando ter ingressado no serviço público em 11/06/1991, com aposentadoria ocorrida em 15/06/2015, tendo sido diagnóstica com cardiopatia grave em 24/05/2021. Sustenta que o precedente utilizado pelo Juízo a quo não se enquadra no presente caso, uma vez que não há laudo oficial divergente, assim como a agravante juntou dois laudos médicos em que se comprova a gravidade da doença, ressaltando que, de fato, não há avaliação realizada por órgão público em que não se constata a doença incapacitante. Afirma ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial, conforme Súmulas 598 e 627 do Superior Tribunal de Justiça, destacando que não há laudo divergente a ensejar dúvidas. Discorre acerca dos dispositivos legais que autorizam a isenção de imposto de renda, bem como o direito de ser utilizado o redutor previdenciário dobrado. Defende estarem presentes os pressupostos para concessão da antecipação da tutela recursal, estando a probabilidade do direito demonstrada pelos fundamentos recursais expostos, ao passo que o perigo de dano se faz presente em razão da continuidade dos descontos em folha, em razão do recolhimento dos tributos, o que reduz o montante de subsistência da agravante. Requer, liminarmente, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o desconto do Imposto de Renda Pessoa Física retido na fonte dos proventos de aposentadoria da agravante, assim como que a Contribuição Social seja realizada com a benesse do §21, do artigo 40 da CF, ou seja, com a aplicação do redutor dobrado. Quanto ao mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se o pedido liminar. Preparo recolhido (ID 65590978/65590979). É o relatório. DECIDO. Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Conforme admitido pela própria autora agravante, sua patologia de natureza grave teria sido diagnosticada em 2021. Porém, a demanda principal somente foi ajuizada em outubro de 2024. Portanto, não logrou a autora agravante demonstrar o perecimento do direito que adviria em se aguardar o julgamento do mérito do agravo pelo colegiado, que é o juízo natural do recurso. Sobreleva notar, ainda, que, na hipótese de provimento de seu recurso, eventuais valores descontados indevidamente a título de imposto de renda poderão ser objeto de futuro pleito de restituição ou repetição. Outrossim, a autora agravante sequer instruiu a ação com o requerimento administrativo para o reconhecimento da almejada isenção. Ausente, portanto, um dos requisitos necessários a concessão da antecipação da tutela recursal (art. 1.019, do CPC), o pedido não pode ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intime-se o Distrito Federal para apresentação de contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 25 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora